Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701548-35.2023.8.07.0004 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: JOÃO JOSÉ DA COSTA MARINHO DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA EXAME PET-CT. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARECER DO NATJUS. OFÍCIO ANS. DESNECESSIDADE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. CÓDIGO CIVIL. LEI No 9.656/98. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, e há elementos suficientes nos autos para a formação do seu convencimento. 2. É desnecessário parecer do NATJUS ou o envio de ofício à ANS para comprovar a necessidade de tratamento, se há nos autos laudo elaborado pelo médico que assistente o paciente. 3. Não se aplica a legislação consumerista ao caso concreto, por se tratar de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (Súmula 608 do STJ). Ainda assim, a relação negocial é regida pela Lei no 9.656/98 e pelo Código Civil, notadamente quanto à função social dos contratos e à boa-fé objetiva, que demandam a manutenção da confiança e expectativas legítimas dos contratos relacionados à saúde. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível. 5. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, por ser profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico, notadamente quando os métodos científicos são considerados válidos no meio científico e permitidos pela legislação vigente. 6. No caso concreto, a negativa de cobertura do exame PET-CT é ilícita e viola os direitos de personalidade do paciente, caracterizado dano moral indenizável. 7. Apelação não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Maioria. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355 do Código de Processo Civil, aduzindo cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do seu pedido de dilação probatória; b) artigos 1°, §1°; 10 e 12, todos da Lei no 9.656/1998, e 4°, incisos III e VII, da Lei no 9.961/2000, afirmando ter cumprido todas as determinações editadas pela agência reguladora (ANS). Sustenta, ainda, que não há lesividade no caso em análise; c) artigos 186, 187, 421, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo que o plano de saúde não está obrigado a custear tratamento que não esteja previsto em contrato e no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde. Argumenta que a recusa de tratamento médico pela operadora, por si só, não acarreta em indenização por danos morais. Assevera a inexistência de ato ilícito. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à taxatividade do rol de procedimentos previstos pela ANS, colacionando julgado do STJ como paradigma. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante - OAB/DF 24.923 e Júlia Republicano da Silva Pinheiro - OAB/DF 68.404. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 355 do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias" (AgInt no AREsp 1.930.807/SP, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021)” (AgInt no AREsp n. 2.498.811/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 1°, §1°; 10 e 12, todos da Lei no 9.656/1998, 4°, incisos III e VII, da Lei no 9.961/2000, e 186, 187, 421, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, assim como em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, por ser profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico, notadamente quando os métodos científicos são considerados válidos no meio científico e permitidos pela legislação vigente. (...) No caso concreto, a negativa de cobertura do exame PET-CT é ilícita e viola os direitos de personalidade do paciente, caracterizado dano moral indenizável” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, “Prejudicada a análise do suscitado dissídio jurisprudencial quando a tese veiculada nas razões do Recurso Especial é afastada pela análise da irresignação fundada na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.306.813/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003